Tribunal: TJDFT
Processo: 0755654-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. CUIDADOS A ASCENDENTE ENFERMO. EXISTÊNCIA DE REDE DE APOIO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE DO APENADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora a prisão domiciliar esteja prevista no CPP, arts. 318 e 318 A, para hipóteses de prisão cautelar, admite-se, em caráter excepcional, sua aplicação na execução penal, desde que comprovada a imprescindibilidade do sentenciado para garantir cuidados essenciais a familiar vulnerável. Precedentes.
2. O estudo psicossocial demonstra a existência de rede de apoio familiar ativa e capaz de suprir as necessidades do familiar enfermo, afastando a conclusão de que os cuidados dependam exclusivamente da presença do apenado.
3. A relevância do auxílio prestado pelo agravante não se confunde com sua imprescindibilidade, requisito exigido pela jurisprudência para excepcionar o regime legal da execução, inexistente no caso examinado.
4. Recurso conhecido e não provido.